Tribunal: TJSP
Processo: 2046050-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECONHECIMENTO DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA EXECUTADA DE DEMONSTRAR EVENTUAL EXCESSO E INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS (CPC, art. 525, § 4o). INOPORTUNA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE DE CONSTITUIR NOVO PATRONO. APONTAMENTOS, ADEMAIS, NA DECISÃO AGRAVADA A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECONHECIMENTO DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA EXECUTADA DE DEMONSTRAR EVENTUAL EXCESSO E INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS (CPC, art. 525, § 4o). INOPORTUNA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE DE CONSTITUIR NOVO PATRONO. APONTAMENTOS, ADEMAIS, NA DECISÃO AGRAVADA A RESPEITO DA INTIMAÇÃO DAS PATRONAS DA PARTE NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE. AFIRMAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA INCOMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI N.o 8.009/90, BEM COMO AO TEMA 1.127 DO STJ.
Recurso parcialmente conhecido e improvido.